Tribunal: TJMT
Processo: 1010141-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010141-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), MARIA CONCEICAO VIRGILIO VASCONCELOS - CPF: 424.191.741-00 (AGRAVANTE), VAGNER JOSE LEITE - CPF: 133.309.568-60 (AGRAVADO), FABRICIO FERREIRA - CPF: 217.272.318-56 (AGRAVADO), JUSTINO FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 024.358.441-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO – LIMINAR POSSESSÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
–
REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS PELO AUTOR
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O mero cumprimento da liminar deferida no Juízo
a quo
não enseja a perda do objeto recursal, ante o caráter provisório da medida.

Demonstrados satisfatoriamente a presença dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, não há se falar em irregularidade na decisão interlocutória que defere o pedido de reintegração de posse.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010141-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA CONCEIÇÃO VIRGÍLIO VASCONCELOS

AGRAVADOS: VAGNER JOSÉ LEITE E FABRÍCIO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA CONCEIÇÃO VIRGÍLIO VASCONCELOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Lucros Cessantes no. 1003452-40.2022.8.11.0004, ajuizada por
VAGNER JOSÉ LEITE
e
FABRÍCIO FERREIRA
, que deferiu a
“Reintegração de Posse, em favor dos Autores, na fração do Imóvel Rural protegido pela Matrícula no. 78.631, do CRI local, conforme descrita no Contrato de Arrendamento Rural para fins Agrícolas firmado entre as partes”
(sic).

Nas razões recursais coligidas no Id 129508179, a agravante sustenta que
“em 09.10.2020 a Agravante celebrou Contrato de Arrendamento de imóvel rural – 80há de uma área maior de 452,1172 Ha, com o Agravado Vagner José Leite com termino em 30.06.2030 conforme contrato anexo nos autos principal ID. 84155226 – Pág. 02 a 04. Portanto, Fabricio Ferreira é parte ilegítima para figurar no Polo da ação”
(sic).

Aduz que
“o imóvel arrendado é estritamente para exploração agrícola na modalidade plantio rotacional”
(sic).

Ressalta que
“no referido Contrato, restou registrado que o Arrendante tem por obrigação manter o solo conservado e livre de erosão, através de curva de nível, aplicação de fertilizantes e adubos, respeitando as normas que empeçam o esgotamento do solo, conforme clausula 9a do termo firmado”
(sic).

Registra que
“restou consignado também, que o Termo firmado é intransferível, não podendo o Arrendatário Subarrendar, ceder, emprestar o imóvel arrendado ou parte dele sem prévio consentimento do Arrendador – Clausula 7a do contrato
” (sic).

Assevera que o arrendatário abandonou o imóvel, deixando-o cheio de ervas daninhas, e
“passados 8 (oito) meses sem que o Arrendatário/Agravado retornar a área arrendada, o mesmo apareceu na sede da Fazenda Serrinha no final de outubro do ano passado 2021, alegando para a Arrendante que não iria plantar na safra 2021/2022 por falta de recursos financeiros, ocasião em que foi interpelado novamente acerca do combate as plantas, correção dos solos, e a limpeza da área arrendada para que não transformasse em capoeira, o que causaria prejuízo de grande monta a Arrendante/Agravante o custeio da limpeza da área, obrigação essa que não foi atendido pelo Arrendatário, permanecendo abandonada as terras, já transformada em capoeira e tomada pelas ervas daninhas”
(sic).

Destaca que
“já no final de março de 2022, ou seja, já finalizado o período chuvoso, o que não mais comportaria sequer o plantio da safrinha – milho ou qualquer outra cultiva, o Arrendatário apareceu novamente na Fazenda Serrinha, ocasião em que o mesmo revelou a Arrendante que teria conseguido um sócio chamado Fabricio, e que este sócio entraria com os recursos financeiros para o custeio de plantio de gergelim, ocasião em que a Arrendante não aceitou tal proposta de um terceiro entrar na área, o que certamente está assegurado este direito a Arrendante de consentir ou não, conforme a cláusula 7a do termo firmado”
(sic).

Anota que
“diante do ocorrido e do abandono da área arrendada, a Arrendante amparada nos termos nos termos do contrato firmado, notificou (doc. anexo) o Arrendatário da Rescisão do Contrato por descumprimento do Contrato via Cartório (Cartório de 1o Oficio Registro de Imóveis Títulos e documentos de Barra do Garças/MT, sendo que o Oficial só obteve êxito na terceira tentativa, a ocasião em que o Sr. Vagner Recusou a assinar a Notificação, sendo certificado a recusa conforme Certidão em anexo”
(sic).

Narra que, na exordial da ação de origem, o arrendatário alegou que foi impedido de adentrar na área, sob o argumento nada verdadeiro de que
“foi surpreendido pelo Sr. Justino ao tentar entrar na propriedade, pois o requerido estacionou seu veículo em frente ao trator”
(sic).

Pondera que
“a área Arredada é aberta, não existe cerca conforme filmagens e fotos em anexo sem obstáculo algum, distante da sede da Fazenda, podendo o Arrendante adentrar na área por qualquer lado, sendo a área de 80Ha, o que equivale mais de 80.000 (oitenta) mil metros quadrados, como seria possível o esposo da Arrendante e seus filhos impedir que o Arrendatário adentrasse na área arredada?”
(sic).

Expõe que
“na hipótese dos autos, a decisão ora agravada é capaz de gerar a Agravada lesão grave e de difícil reparação”
(sic).

Entende que restou devidamente demonstrado não estarem presentes os requisitos que autorizam a concessão de liminar ora combatida e que foi ferida em seu direito de defesa, uma vez que o juízo “a quo” determinou a desocupação do imóvel rural que é de sua propriedade no prazo de 5 a 9 dias sob pena de multa de R$1.000,00 (um mil reais), contrariando a lei.

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante pugna, inicialmente, pela concessão da tutela antecipada recursal para suspender a decisão invectivada; e, requer ainda
“seja anulada a r. Decisão que determinou aplicação de multa cominatória, e se eventualmente não aceito, seja reformada a sentença, determinando a não incidência da multa cominatória ou arbitrada”
(sic). No mérito, postula pelo provimento deste recurso e reforma da decisão agravada.

Juntou documentos (Ids 129508180 a 129511681).

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id 129796688.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, em 31/05/2022, conforme decisão de Id 129976150.

Contraminuta ofertada pela parte agravada (Id 136927161), em que suscitam a ausência de interesse recursal, ante a perda do objeto, sob a justificativa de que
“a reintegração fora devidamente cumprida e retomada pelos agravados ainda na data de 23 de maio de 2022, conforme certidão do sr. Oficial de justiça, anexo ao id 85613547 dos autos principais, não havendo que se falar em sustação da medida reintegratória, tendo em vista que esta já se consumou há meses”
(sic).

No mérito propriamente dito, os recorridos destacam o preenchimento dos requisitos necessários à tutela possessória, sendo a mesma justificada no
fato “da inobservância do contrato de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração agrícola, do qual a Agravante é proprietária”
(sic).

Dizem, ainda, que
“restou evidenciada a boa-fé dos agravados diante do pedido e deferimento da consignação em pagamento da parcela referente ao ano vigente, afastando, assim, prejuízo desmedido a Agravada”
(sic).

No mais, destacam que
“a Agravante é possuidora de área bem superior à que é objeto do referido contrato, conforme alegações da mesma “Agravante celebrou Contrato de Arrendamento de imóvel rural – 80há de uma área maior de 452,1172 Ha, com o Agravado Vagner José Leite com término em 30.06.2030”
(sic), fato esse a não vislumbrar perigo de dano irreparável com a manutenção dos efeitos da decisão agravada. Pedem, assim, pelo desprovimento deste instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Ab initio
, os agravados suscitam questão preliminar consistente na ausência de interesse de agir da recorrente, a autorizar o não conhecimento deste recurso.

Segundo a parte recorrida, como “
a reintegração fora devidamente cumprida e retomada pelos agravados ainda na data de 23 de maio de 2022, conforme certidão do sr. Oficial de justiça, anexo ao id 85613547 dos autos principais, não havendo que se falar em sustação da medida reintegratória, tendo em vista que esta já se consumou há meses”
(sic), há perda do objeto recursal.

Sem razão, contudo.

Isso porque o cumprimento de medida liminar eventualmente concedida em cognião não exauriente, mesmo de natureza satisfativa, não implica perda do objeto da demanda, tampouco acarreta falta de interesse de agir da parte adversa, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela cautelar, que carece de confirmação por decisão definitiva.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE OBRA E RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - IRREGULARIDADES NA ELEIÇÃO DE CONDOMÍNIO -

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANOS IRREPARÁVEIS -
PERDA DE OBJETO PELO CUMPRIMENTO DA LIMINAR RECURSAL – DESCABIMENTO
- CONFIRMAÇÃO NO MÉRITO RECURSAL - RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo irregularidade na eleição do condomínio, com violação à constituição da convenção condominial, a liminar recursal

deve ser concedida para a devida regularização.

O cumprimento da liminar recursal por si só não leva à perda de objeto do agravo de instrumento, mostrando-se imprescindível a sua confirmação no mérito recursal pelo colegiado.
”
(N.U 1022114-98.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022)

Logo,
rejeito
a prejudicial em voga.

Consoante relatado, a agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que deferiu a concessão da tutela provisória/urgência de reintegração de posse em favor dos ora recorridos, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)
16.
Além disso, os requisitos autorizativos da tutela de urgência devem ser analisados em conjunto com os ditames contidos no art. 561, do CPC/2015, tais como: tais como:
I)
a posse do Autor;
II)
a turbação ou esbulho praticado;
III)
a data da turbação ou esbulho; e
IV)
a perda da posse.

17.
A posse, nesse Juízo de cognição sumária, se fez satisfatoriamente comprovada por meio do Contrato de Arrendamento do Imóvel Rural (ID. 84155226), dos áudios, vídeos e conversas via aplicativo de celular, pelos recibos e Notas Fiscais de despesas efetuadas com o preparo da terra e pela lavratura do BO – Boletim de Ocorrência (ID. 84155228), tão logo sofrido o esbulho.

18.
A data do esbulho e a perda da posse foram demonstradas por meio dos vídeos e dos mencionados Boletins de Ocorrências, lavrados no dia 28.02.2022 e 17.03.2022, na Delegacia de Polícia Civil desta cidade (ID. 84155228).

19.
De outro norte, a concessão do pedido de urgência ora pleiteado, não representa nenhum risco aos Requeridos, uma vez que possível a reversibilidade da medida caso os elementos de prova ulteriormente acostados aos autos assim o autorizem.

20.
Logo, o deferimento do pleito liminar possessório, é medida que se impõe.

21.
Com relação ao pedido de Consignação em Pagamento do arrendamento, com vencimento em 30.04.2022, não há óbice para o seu deferimento, haja vista que garante o direito de ambas as partes e demonstra a boa-fé dos Requerentes.

22.
Os pedidos condenatórios versam sobre matéria de mérito e o pedido de entrega de documentos tais como: CCIR, ITR, CAR e APF, com relação a área arrendada, não merecem acolhimento nesse momento processual, uma vez que não há previsão contratual, que justifique o acolhimento em sede de cognição sumária.

DISPOSITIVO

23.
Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência, tão somente para
DETERMINAR
a expedição do competente mandado de Reintegração de Posse, em favor dos Autores, na fração do Imóvel Rural protegido pela Matrícula no. 78.631, do CRI local, conforme descrita no Contrato de Arrendamento Rural para fins Agrícolas firmado entre as partes (ID. 84155226).
CONSIGNE-SE
no mandado que os Requeridos deverão desocupar o imóvel objeto do arrendamento,
no prazo de 05 (cinco) dias,
retirando eventuais cabeças de gados ou outros animais que ali estejam, bem como se abster da prática de qualquer ato capaz de impedir o acesso dos Autores à área arrendada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por descumprimento.

24.

DEFIRO
o pedido de Consignação em pagamento do valor de R$ R$ 61.566,00 (sessenta e um mil quinhentos e sessenta e seis reais), relativo à parcela do arrendamento com vencimento no dia 30.04.2022
.

25.

INDEFIRO
o pedido concernente à disponibilização de CCIR, ITR, CAR e APF relativo a área arrendada, por inexistência de previsão contratual (...)”
(Id. 129508190 – com destaques no original).

De início, registro que o agravo de instrumento representa um meio recursal dotado de estreitos limites de cognição, não podendo, via de regra, transcender a matéria efetivamente apreciada na decisão impugnada.

Por isso, o efeito devolutivo do agravo possui o condão de levar à instância superior apenas as questões enfrentadas pela instância
a quo
, tornando-se insuscetíveis à cognição as matérias não inseridas neste limite, sob pena de gerar a ocorrência de supressão de instância.

Dito isto, busca a agravante a cassação da decisão primeva, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar na origem.

Pois bem. Como cediço, o artigo 1.210 do Código Civil preconiza que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”
.

Em correspondência, a proteção da posse também está regulada pelos artigos 560 a 566 do Código de Processo Civil.

O artigo 560 do Código de Processo Civil, por sua vez, expressa que
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho”
.

No tocante, leciona Ovídio A. Baptista da Silva que
[1]
:

“
A ação de reintegração de posse, ou ação de esbulho possessório, ao contrário, pressupõe a perda da posse em virtude da agressão do esbulhador
. A ação de manutenção de posse tem por fim reter em mãos do possuidor uma posse de cujo exercício fora ele apenas turbado, ao passo que
a ação de reintegração é um interdito recuperatório de uma posse de que o possuidor fora privado pelo ato do terceiro esbulhador
.”
(grifos nossos).

Assim, em se tratando de ação de reintegração de posse, cabe ao autor demonstrar, como requisitos mínimos a fundamentar a pretensão, não só a sua posse, mas, também, a ocorrência de esbulho, ao escopo de ter o seu direito reconhecido, à luz do que dispõe 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Referidos pressupostos, a meu ver, são verossímeis no caso concreto, o que demonstra o acerto da decisão recorrida.

Digo isso porque, as provas coligidas aos autos de origem bem demonstram que as recorridos encontram-se na posse de parte do imóvel pertencente à ora agravante (fração de 80ha), tendo por base o Contrato de Arrendamento do Imóvel Rural formalizado em 07/10/2020, e com vigência em curso, já que expirará tão somente em 07/10/2030 (Id 84155226 dos autos de origem).

Além disso, os áudios, vídeos e conversas via aplicativo de celular juntados na origem, além dos recibos e Notas Fiscais de despesas efetuadas com o preparo da terra, indicam que, ao tempo do esbulho perpetrado (28/02/2022), estavam efetivamente preparando a terra para plantação de grãos, a autoriza, portanto, a medida protetiva intentada.

Lado outro, a agravante não apresentou nenhum documento plausível capaz de colocar em xeque a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau, cuja decisão recorrida é clara em relação a legitimidade da posse exercida pelos agravados e demais requisitos para a concessão da reintegração ao imóvel em litígio.

Aliado a isso, evidente que os fundamentos trazidos à baila pela recorrente deverão ser avaliados com mais profundidade na origem, durante a instrução processual, eis que seus argumentos
não são suficientes a ensejar a reforma da decisão recorrida.

Portanto, uma vez verificada a presença dos requisitos ensejadores à concessão da medida de reintegração de posse, certo é que a decisão agravada não merece reparo algum.

Nesse sentido, segue orientação deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 561 DO CPC/15 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 371, I, DO CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A liminar possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC/15, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 371, I, do mesmo ordenamento jurídico.

Se em juízo superficial se verifica a prova da posse do autor sobre o imóvel em discussão, bem como o esbulho por parte do réu e sua ocorrência em menos de ano e dia, se tem por preenchidos os requisitos legais a ensejar a concessão de liminar possessória.

Ademais, a comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margem para dúvidas quanto à veracidade da alegação de posse através de contrato de arrendamento das áreas, o que no caso ocorreu, uma vez que conseguiu demonstrar os fatos constitutivo do seu direito.”
(N.U 1017951-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS – FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.

E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo.”
(AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento.

É como voto.

[1]
SILVA, Ovídio A. Baptista.
Comentários ao Código de Processo Civil.
São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 243.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023